Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 48956976, que acolheu em parte os embargos de declaração, em cumprimento de acórdão em mandado de segurança, em que contende com ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE. Em suas razões, o embargante alega que deve ser declarado o não cabimento de honorários nessa fase de cumprimento de sentença. Sustenta que, a despeito de não haver impugnado o cumprimento de sentença, foram fixados honorários contra o ente público. Afirma que o STJ decidiu que somente é cabível a condenação em honorários nesses casos em feitos submetidos à sistemática de RPV ou Precatório, isto é, para obrigações de dar quantia certa. Alega que o caso concreto, no entanto, versa sobre cumprimento de sentença de obrigação de fazer concernente à entrega de medicação, na qual não houve impugnação por parte da Fazenda Pública. (ID 49500469). Contrarrazões apresentadas (ID 51081564). É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). Não assiste razão ao embargante. A decisão embargada afirmou que “restou claro o descumprimento pelo Distrito Federal da decisão ID 36199748, que deferiu a tutela emergencial “para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 10 (dez) dias, comprove que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais).” Não há dúvida alguma a respeito da resistência do embargante, visto que, consignou-se que “o sequestro de verba pública foi deferido como única forma de satisfazer a decisão judicial, ou seja, para possibilitar a compra do medicamento, substituindo uma obrigação (fornecer o medicamento) ou outra (pagar o medicamento)”. O julgado embargado é expresso ao dizer que no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, citando o artigo 8o do CPC. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que, levando-se em conta as particularidades desta demanda e o trabalho do advogado do exequente, devem ser fixados os valores mínimos, conforme art. 85, § 2o e 3o, do CPC. Embora o Distrito Federal não tenha apresentado impugnação formal nos autos, se manteve omisso descumprindo a obrigação de fazer de entregar o medicamento, sendo necessário, depois de muitos percalços, e muitas decisões (IDs 36199748, 42118833 e 43766048), determinar a penhora de dinheiro nas contas públicas, o que configura, indubitavelmente, resistência desarrazoada. Nesse sentido, jugado do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cumprimento de Sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, possui regramento específico, conforme se depreende do art. 536 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Cuidando-se de Cumprimento de Sentença, em que se exige obrigação de fazer, imprescindível a comprovação de resistência desarrazoada do ente público executado em cumprir a determinação judicial, para que os honorários advocatícios sejam fixados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07314642920238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 3/11/2023).-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUAÇÃO ADICIONAL DO CAUSÍDICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO. VALOR INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais possuem a função de remunerar a atuação do advogado da parte vencedora. 2. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de Cumprimento de Sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer, quando verificada a atuação adicional do advogado com o escopo de compelir o devedor a cumprir determinação judicial, nos termos do artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de valor específico na obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma equitativa, consoante artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e provido.” (07274357220198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).-g.n. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos Agravos Internos de IDs 28568066, 26418475 e 49937766. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator